Tribunal: TJDFT
Processo: 0710258-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOME CARE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS POR TRATAMENTO DE SAÚDE DOMICILIAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESOLUÇÃO N. 12/2019 DO TRIBUNAL PLENO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do art. 3o, da Resolução n. 12/2019, do Tribunal Pleno do TJDFT, a competência da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para conhecer e processar ações sobre saúde pública exclui, expressamente, a competência para conhecer e processar ações que versam sobre responsabilidade civil.
2. Infere-se desse artigo que as causas atinentes à saúde, que dizem respeito ao direito à vida e ao direito à integridade física e psicológica da pessoa, não se confundem com os pedidos de ressarcimento, de cunho eminentemente patrimonial, não havendo que se falar em competência dessa vara especializada para este último caso, que é a situação dos autos.
3. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarado competente o Juízo Suscitado.